Tribunal: TJPA
Processo: 0811551-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811551-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILBERTO ABADIO DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 157, §2º, II E V, §2-A, I, 180-A E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PACIENTE FORAGIDO.

- Não conheço da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar, eis que essa tese já fora apreciada e refutada por este colegiado, em anterior impetração de minha relatoria (HC nº 0803860-48.2019.8.14.0000), julgada em 24/06/2019, manifestando-se quanto à higidez do título constritivo.
Inexiste flagrante ilegalidade a justificar, ademais, a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

- Ressalto que o paciente permanece foragido em local incerto e não sabido, consoante as informações do juízo coator que, assinalo, manteve a prisão preventiva em decisão datada de 29/09/2020 pelos mesmos fundamentos já apreciados por este colegiado anteriormente. O RMP havia dado parecer favorável, por conta do descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que não encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Tal posição da autoridade coatora é, também, consentânea com a jurisprudência desta Corte.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
GILBERTO ABADIO DE SOUZA JUNIOR,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos do processo nº 0002334-98.2019.8.14.0026.

Os impetrantes informam que o paciente se encontra preso preventivamente, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 157, §2º, II e V, §2-A, I, 180-A e 288, parágrafo único, todos do CP. Mesmo com parecer favorável, a autoridade coatora decretou a prisão processual do paciente. A defesa requereu, mais uma vez, a revogação dessa custódia e, mesmo com parecer favorável, o juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, pai de duas crianças, dedicado ao trabalho e, ao ser preso, estava se profissionalizando para ser piloto privado de avião.

Suscitam
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
que teria utilizado
dados pretéritos
e
sem observância da regra do contraditório prévio
, como determina o art. 282, §3º, do CPP. Reafirmam que a condição de foragido não pode servir de obstáculo à revogação da medida extrema.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 31-133.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0803860-48.2019.814.0000 (fl. 135 ID nº 4039988).

Indeferi a liminar
(fls. 136-138 ID nº 4069036).

O juízo
a quo
prestou as informações de estil
o (fls. 145-153 ID nº 4095026).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 166-170 ID nº 4117841).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO

Não conheço da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar, eis que essa tese já fora apreciada e refutada por este colegiado, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº
0803860-48.2019.8.14.0000
), julgada em 24/06/2019, manifestando-se quanto à higidez do título constritivo
, restando a ordem conhecida e denegada em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA). GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ROUBO À FAZENDA, COM REFÉNS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 100-106 ID nº 1800358) para garantia da ordem pública. Extrai-se dos autos que, segundo a autoridade policial, estava, em curso, o Inquérito Policial nº 0497/2018.100002-0, destinado a apurar o crime ocorrido na noite do dia 21/05/2018, quando indivíduos armados e encapuzados invadiram a sede da fazenda Estrela Dalva, localizada no Km 60, da PA-150, na zona rural do município de Jacundá/PA e fizeram o proprietário, Sr. Jomar Antônio de Mesquita Teixeira, e seus funcionários reféns, mantendo-os amarrados até a manhã do dia seguinte, oportunidade em que, mediante constantes ameaças, agressões físicas e psicológicas, subtraíram uma caminhonete, equipamentos agrícolas, aparelhos celulares, televisores, joias, certa quantia em dinheiro e aproximadamente 165 (cento e sessenta e cinco) cabeças de gado.

- Ao se analisar a decisão da decretação da prisão preventiva do paciente, percebe-se que o juízo singular justifica a segregação diante da gravidade concreta do crime revelada pelas circunstâncias em que ocorreu o fato delituoso, de tal sorte a demonstrar concretamente a periculosidade do paciente, ressaltando que o paciente Gilberto é um dos mentores, quem comprou o gado roubado e foi o responsável pela emissão da documentação junto à ADEPARA para realizar o transporte de gado no período do roubo, a fim de possibilitar a passagem desse gado roubado em eventuais barreiras policiais e fiscalizações.

EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA PARA SE IDENTIFICAR AUTORES DO DELITO. PRECEDENTE DO STJ.

- Não se vislumbra extemporaneidade do decreto cautelar, considerando-se que as investigações policiais do fato ocorrido em 21/05/2018, envolveram, inclusive, interceptação telefônica e utilização de prova emprestada (interceptação telefônica realizada na operação “Serra Leste”) para se chegar à conclusão das investigações, com identificação dos representados, finalizando-se somente no ano de 2019, culminando com pedido de prisão processual de diversos envolvidos e deferidos pelo juízo coator em 01/04/2019. Constata-se, pois, complexa investigação a afastar qualquer argumentação de extemporaneidade do decreto.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”

Inexiste flagrante ilegalidade a justificar, ademais, a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Ressalto que o paciente permanece foragido em local incerto e não sabido, consoante as informações do juízo coator que, assinalo, manteve a prisão preventiva em decisão datada de 29/09/2020 pelos mesmos fundamentos já apreciados por este colegiado anteriormente. O RMP havia dado parecer favorável, por conta do descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que não encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Tal posição da autoridade coatora é, também, consentânea com a jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 2 ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, destacando a periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como que o coacto evadiu.

(TJPA,

3706998, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-24)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, §2º, II E IV, DO CP. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU FORAGIDO QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE SEIS MESES. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(TJPA, 1809933, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04)

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/12/2020